Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010301-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVADO), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVADO), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (PROCURADOR), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DISCORDOU DO ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO REALIZADO ENTRE AS PARTES E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO OU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES – BENS CLASSIFICADOS COMO ATIVO CIRCULANTE – NÃO SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO ART. 66, DA LEI No 11.101/05 – HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADA – AUTORIZAÇÃO DO ACORDO – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os bens do grupo em recuperação judicial classificados como ativos circulantes não se submetem ao disposto no artigo 66, da Lei no 11.101/05, visto que este apenas se aplica aos bens do ativo não circulante.

In casu
, os documentos e informações trazidos à análise demonstram a higidez da dação em pagamento celebrada entre os recuperandos e a cooperativa agravante, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão de primeiro grau atacada que não autorizou tal procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, distribuída por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, discordou do acordo de dação em pagamento por ser formalizado em dissonância com as premissas do plano de recuperação judicial, bem como determinou a devolução dos bens recebidos em pagamento ou o depósito judicial do valor de R$3.730.000,00.

Em suas razões, a cooperativa agravante alega que os recuperandos são cooperados desde 15.04.1991 e que, por conta dos seus históricos, acharam por bem dar acesso à eles a novos créditos com a única finalidade de recuperar a saúde financeira dos empresários rurais e corroborar com o adimplemento das obrigações junto ao grupo de credores e ao cumprimento integral do plano de recuperação apresentado e aprovado.

Aduz que o acordo de dação em pagamento firmado entre as partes é legal e está em conformidade com os termos do plano originário, bem como da sua condição de credor fomentador.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser homologada a avença entre as partes.

Liminar indeferida (ID 168267685).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 168549686).

Contrarrazões apresentadas (ID 171919164 e ID 172095190).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 174793679).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Necessário destacar de início que a recuperação judicial, mesmo que moldada por regramentos específicos e formalidades previstas na Lei no 11.101/2001, tal norma deve ser analisada em sincronia com os princípios basilares da recuperação judicial, quais sejam, a preservação da empresa, proteção dos trabalhadores e dos interesses dos credores, com escopo de superação da crise econômico/financeira do devedor, conforme fixa o artigo 47 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Prosseguindo, fixou o artigo 66 da Lei no 11.101/05 que:

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”
.

De outra banda, como cediço, a dação em pagamento constitui um dos meios de recuperação judicial de acordo com o artigo 50, inciso IX, do mesmo diploma legal.

Observado isto, tem-se que a empresa em recuperação judicial pode onerar ou alienar bens de seu ativo não circulante, desde que presente autorização dos credores quando previsto no plano de recuperação judicial homologado, diante de prova de evidente utilidade para a recuperação judicial, por autorização do Juiz após a oitiva do Comitê de Credores.

No caso em apreço, o Administrador Judicial informou que o
“Plano de Recuperação Judicial, declarou a nulidade da cláusula que previa a alienação dos ativos, independentemente de autorização judicial”
.

Ato contínuo, após a dação em pagamento realizada entre os litigantes, foram reclassificados os bens que compõe o pacto:

“devidamente contabilizados como ativo não circulante – imobilizado – maquinários agrícolas, consoante atesta o balancete daquele mês (ID 83630403 – processo de origem). E mesmo que, em maio de 2021 – ou seja, após a formalização do acordo anunciado (08.04.2021) – tenha sido promovida a “reclassificação” de parte do imobilizado para o ativo circulante, tal situação, em hipótese alguma, dispensaria os devedores da prévia autorização judicial, para a dação dos ativos, conforme cogente disposição legal e expresso pronunciamento do juízo recuperatório.”

Porém, mesmo diante dessa situação, tenho que deve ser mantida a dação em pagamento de tais bens no negócio envolvendo a cooperativa recorrente e o grupo em recuperação judicial recorrido.

Isso porque, conforme os balancetes contábeis, principalmente o de referência 05.2021, lançamento contábil 2290.1.1.3.05, os bens objeto da dação em pagamento em espeque quando da dação em pagamento estavam classificados como “ativo circulante” do grupo em recuperação judicial e assim devem ser mantidos.

Explico.

Os agravados no ano de 2020 reduziram a área plantada de 2.700 hectares para 1.200 hectares, o que obviamente retirou o caráter utilizável de boa parte dos maquinários e implementos agrícolas que detinham. Este desuso ocasionou custos indesejáveis com a manutenção das máquinas que, somado à liquidez imediata que estes bens possuem, fez com que esses fossem adequadamente classificados como ativos circulantes do grupo.

Portanto, estes bens não se submetem ao disposto no transcrito artigo 66, visto que este apenas se aplica aos bens do ativo não circulante.

Assim, a negociação travada entre as partes não encontra óbice ao dispositivo aludido, visto que os bens objeto da dação em pagamento desde o ano de 2021 foram retirados dos ativos circulantes dos recorridos.

Ademais, a negociação e forma de pagamento para com a instituição financeira agravante foram realizadas conforme autorizado pelo plano de recuperação judicial inicialmente homologado, sem qualquer desvio ou dilapidação do patrimônio, muito pelo contrário, colaborando com a reestruturação dos recuperandos, quando lhe direcionaram crédito na ordem de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para ser injetado em seu capital de giro, fomentando, assim, a sua atividade.

A par do exposto, segue julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS E ACRESCIDO DE MODIFICAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – ARTIGO 67, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005 –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo diante do disposto no art. 55 da Lei no 11.101/2005 que faculta ao credor manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais, que é justamente a pretensão da agravante e deve ser analisado pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em preclusão. Conforme estabelece o art. 67, parágrafo único da Lei no 11.101/05,
o “plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.” “(...) É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano.
Inteligência do art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/2005, ‘a contrario sensu’. (...)” (TJ/MT 1016279- 03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) - (TJ-MT 10053240520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (grifo nosso)

Dessa feita, nessa senda processual, os documentos e informações trazidos à análise demonstram sa higidez da dação em pagamento celebrada entre os recuperandos e a cooperativa agravante, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de primeiro grau atacada, que não autorizou tal procedimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o acordo realizado entre a cooperativa e os recuperandos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023